Tribunal: CARF
Processo: 10120.016137/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2002
VENDAS PARA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Para fins de suspensão do IPI, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação pela empresa comercial exportadora, os produtos que forem remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da referida comercial exportadora.
IPI. SUSPENSÃO. VENDAS PARA EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INDUSTRIAL VENDEDORA.
A suspensão do IPI nas operações de exportação contempla apenas aquelas efetuadas com fins específicos de exportação, assim consideradas quando as mercadorias forem diretamente embarcadas para o exterior ou depositadas em entreposto. Descumpridos tais requisitos e não comprovada a efetiva exportação, a responsabilidade pelo pagamento do tributo é da empresa produtora vendedora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.016137/2008-39
ACÓRDÃO
3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2002
VENDAS
PARA
COMERCIAL
EXPORTADORA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Para fins de suspensão do IPI, consideram-se adquiridos com o "fim
específico de exportação" pela empresa comercial exportadora, os
produtos que forem remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da referida comercial exportadora.
IPI. SUSPENSÃO. VENDAS PARA EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA INDUSTRIAL VENDEDORA.
A suspensão do IPI nas operações de exportação contempla apenas
aquelas efetuadas com fins específicos de exportação, assim
consideradas quando as mercadorias forem diretamente embarcadas
para o exterior ou depositadas em entreposto. Descumpridos tais
requisitos e não comprovada a efetiva exportação, a responsabilidade
pelo pagamento do tributo é da empresa produtora vendedora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração lavrado para
exigência de IPI no valor total de R$ 100.847,19, incluídos multa proporcional e juros de mora.
Da descrição dos fatos integrante dos autos, o lançamento deu-se em função do
descumprimento das condições para suspensão do IPI nas vendas para empresas comerciais
exportadoras com o fim específico de exportação.
A fiscalização relata não haver sido comprovada a efetiva exportação de produtos
em diversas vendas que relaciona em planilha (fl. 13), havendo constatado que nessas vendas a
empresa deixou de observar o § 2o. do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997 (remessa direta para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados).
Além disso, como decorrência do acima relatado, a fiscalização também apurou a
compensação indevida de crédito presumido de IPI no 3o decêndio do mês de julho de 2003, o que
resultou em apuração (e recolhimento) a menor do IPI pela empresa nesse montante, o qual foi
lançado através do presente auto de infração.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Belém/PA, formalizada pelo acórdão 01-
26.182. Todavia, o referido acórdão foi anulado pelo acórdão no 3201-003.007, sob relatoria do
Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta
Seção, nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se nos autos, em uma comparação entre a impugnação de fls. 2142
e a decisão de primeira instância da DRJ/PA de fls. 2403, que esta
Delegacia proferiu decisão extremamente resumida e acabou por não
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
3
apreciar os argumentos do contribuinte, mantendo todo o lançamento em
2 folhas, com uma única menção à dispositivo legal.
Os dispositivos legais apresentados pelo contribuinte, como o Art. 24 do
RIPI/1998, expressamente determinam a responsabilidade da comercial
exportadora com relação ao IPI nas operações de exportação e, não sendo
o contribuinte uma comercial exportadora, em observação ao devido
processo legal esta Delegacia poderia ter apreciado esta alegação de
caráter preliminar, que tratou da ilegitimidade na sujeição passiva do
tributo.
O assunto ainda possui precedentes controversos neste Conselho, de forma
que para algumas Turmas bastou a comprovação da exportação para que o
lançamento
fosse
cancelado,
assim
como
alguns
precedentes
reconheceram que a responsabilidade pelo tributo foi expressamente
atribuída somente à comercial exportadora.
Assim, dentro do raciocínio que é de forma recorrente utilizado pelo fisco
para realizar o controle da legalidade nestas operações, se a
responsabilidade pelo tributo se transfere ou não à comercial exportadora
e em qual momento, ainda não há clareza jurisprudencial sobre o tema, de
forma que é válida a apreciação da alegação do contribuinte.
Logo, a conclusão mais acertada é reconhecer a extrema brevidade do
julgamento e ausência de enfrentamento das questões alegadas de forma
expressa desde a impugnação, na decisão proferida pela DRJ/SP, o que
conflita com o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, com o disposto no Art.
31 do Decreto 70.235/72 (que regula o processo administrativos fiscal) e
com o Art. 2.o da Lei 9.784/99.
Diante do exposto, vota-se para que a decisão de primeira instância seja
anulada, Acórdão da DRJ/PA de fls 2.403 e seguintes, com fundamento no
Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo
Fiscal), no Art. 142 e 145 do Código Tributário Nacional e Regimento
Interno deste Conselho, por não haverem medidas sanatórias,
determinando que a instância a quo realize novo julgamento suprimindo as
omissões apontadas e prestigiando o devido processo legal."

Em sede de novo julgamento na DRJ, foi proferido novo acórdão no 01-35.113,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2002, 20/02/2002, 20/03/2002, 20/05/2002
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
4
31/05/2005,
20/07/2002,
31/07/2002,
20/08/2002,
31/08/2002,
30/09/2002,
31/10/2002, 20/11/2002, 30/11/2002, 31/07/2003
VENDAS PARA COMERCIAL EXPORTADORA.
Para fins de suspensão do IPI, consideram-se adquiridos com o "fim
específico de exportação" pela empresa comercial exportadora, os
produtos que forem remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da referida comercial exportadora. Destarte, a passagem desses
produtos por outros estabelecimentos intermediários descaracteriza a
aquisição com o fim específico de exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF pugnando pelo
reconhecimento de nulidade na autuação fiscal.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da arguição de Prescrição Intercorrente
Em petição apartada, alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão
punitiva da Administração Tributária Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista
no artigo 1o, §1o da Lei 9.873/99.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, já está pacificada neste Conselho
através da Súmula CARF no 11:
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
5
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão
está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.

Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151,
III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do recurso
especial pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à alegada
violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179,
§2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do
voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
6
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível."
Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário
estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
anos, contados da data da sua constituição definitiva."
Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-
se concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de
infração), salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de
informações prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por
exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial,
nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a
notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição.

No mesmo sentido, também decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator
Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
7
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o,
da Lei n. 9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto
vergastado, assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo
administrativo fiscal não implica a preclusão do direito da União (Fazenda
Nacional) de constituir definitivamente o crédito tributário, instituto esse
não previsto no Código Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).

Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente
entre a notificação do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou
do recurso administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a
exigência fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros
e da correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja
constituído, apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não
pode ser cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do
CTN), razão pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da
prescrição intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto
recorrido, com acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da
prescrição intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que
não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).

Confira-se os seguintes julgados:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS,
Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
8
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica
suspensa aexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
CTN, motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução
fiscal somente se inicia com a notificação do resultado do recurso
administrativo, na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento
do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/1973, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o
contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio.
(...)
Conseqüentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se cogitar de
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp
485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
9
239106/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp
734.680/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006). 2.
Recurso Especial provido.

O assunto não merece maiores digressões.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.
1.2- Da alegação de (I)legitimidade Passiva
Segundo a descrição dos fatos integrante do auto, o lançamento deu-se em função
do descumprimento das condições para suspensão do imposto nas vendas para empresas
comerciais exportadoras com o fim específico de exportação. A fiscalização relata não haver sido
comprovada a efetiva exportação de produtos em diversas vendas que relacionadas na planilha (fl.
13), havendo constatado que nessas vendas a empresa deixou de observar o §2o do art. 39 da Lei
no 9.532, de 1997 (remessa direta para embarque de exportação ou para recintos alfandegados).
Em sede de Recurso Voluntário, aduz a Recorrente pelo reconhecimento de
ilegitimidade passiva por entender que não pode figurar no polo passivo da relação jurídica, uma
vez que entende não ser a responsável tributária pelo recolhimento do PIS/Cofins e do IPI relativos
às vendas de produtos destinados à exportação, através de empresas comerciais exportadoras.
Nesta etapa recursal, são duas as questões a decidir: primeiro, a responsabilidade
pelo pagamento do IPI que deixou de ser recolhido em virtude da suspensão para exportação, na
"situação em tela, existem operações de exportação que não foram devidamente comprovadas
(cabe responder se tal responsabilidade é da recorrente ou da comercial exportadora); e segundo,
a comprovação (ou não) das exportações, conforme apontado pela fiscalização.
Como se sabe, a suspensão do IPI nas operações de exportação contempla
apenas aquelas efetuadas com fins específicos de exportação, assim consideradas quando as
mercadorias forem diretamente embarcadas para o exterior ou depositadas em entreposto.
Descumpridos tais requisitos e não comprovada a efetiva exportação, a responsabilidade
pelo pagamento do tributo é da empresa produtora vendedora.
Destaque-se que não se trata aqui, como quer fazer crer a recorrente, de
“escolher” o sujeito passivo da obrigação tributária em discussão, uma vez que tal obrigação é,
originalmente, da empresa produtora, somente, sendo transferida à empresa comercial
exportadora a partir da venda considerada para fim específico de exportação.
Assim, para que fique caracterizado o tal "fim específico de exportação", que
garante a suspensão do IPI, a industrial vendedora dos produtos tem, obrigatoriamente, que
remeter tais produtos diretamente para embarque de exportação ou para armazenamento em
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
10
recintos alfandegados, por conta e ordem da comercial, estando claro, portanto, que a remessa
dos produtos para outro local descaracteriza o “fim específico de exportação”
No caso em análise, observa-se que as notas fiscais de venda e, principalmente, os
conhecimentos de transporte (Quick Operadora Logística Ltda) anexados ao processo, indicam a
existência de remessas que tiveram como destino da mercadoria o endereço dos
estabelecimentos das empresas comerciais exportadoras, fato que descaracteriza o “fim
específico de exportação”, uma vez que, reitera-se, para o direito à suspensão a remessa deveria
ser feita "diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados".
Das notas fiscais que objetivaram o lançamento (planilha fls. 11) e da Informação
Fiscal, existem glosas que foram afastadas pela fiscalização e outras, que foram mantidas pela não
comprovação da efetividade da operação de exportação.
Sendo assim, para as notas desacompanhadas da comprovação de operação de
exportação, resta claro que, originalmente, a responsabilidade tributária pelo pagamento do
tributo é da Recorrente e assim deve manter-se, não havendo como afastar a sua legitimidade e
responsabilidade pela exigência do tributo.
O fato relevante é que as mercadorias não remetidas, diretamente, para
embarque de exportação por conta e ordem de empresa comercial exportadora, nem para
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, evidencia-se
que não foram atendidas as duas condições, daí, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos
é da empresa produtora-vendedora, não se prestando os artigos 7o da Lei no 10.637/2002 e
9o da Lei no 10.833/2003 para a transferência de tal responsabilidade à comercial
exportadora, como pretende a recorrente, uma vez que aquela não recebeu as mercadorias
em recinto alfandegado e nem houve embarque direto para exportação, não podendo,
portanto, ser considerada a “aquisição para fim específico de exportação”
Conheço, porém afasto a preliminar arguida.
Quanto a comprovação ou não das operações de exportação, tal matéria será
objeto do mérito do presente recurso.
1.3- Da alegação de nulidade da autuação e pleito por diligência fiscal
No que pese a alegação da Recorrente por ocorrência de nulidade da autuação por
vício formal ante as notas fiscais que comprovaram a efetiva exportação, entendo que a questão
trata-se de matéria de mérito a ser analisada oportunamente, por isso, afasto-a.
Quanto ao pleito por diligência para as notas fiscais remanescentes que não
comprovaram a efetividade da operação de exportação pelo indeferimento de diligência fiscal,
não há o que se falar em cerceamento de defesa por duas razões.
Primeiro, da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto
condutor, consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
11
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades
julgadoras de primeira e segunda instância.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos é equivocada,
não encontrando amparo legal.
Segundo, no que cerne ao pleito por diligência fiscal- para apresentação
constatação da efetividade das operações de exportação através das respectivas notas fiscais,
também entendo não ser adequada para complementação do conjunto probatório, eis que esta
não se presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra
nos autos.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes.
Todavia, isso não significa, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Todavia, no presente caso, a designação de diligência fiscal não somente não é
adequada a designação de diligência fiscal, como também é irrelevante.
Explico.
A comprovação ou não da exportação das mercadorias sob análise está em fase
anterior à aferição das notas fiscais, uma vez que o desrespeito à norma legal encontra-se em fase
anterior: a remessa destas para venda com fim específico de exportação. Se as hipóteses legais
não foram observadas pela empresa produtora, ora Recorrente, não há como caracterizar a
saída, do ponto de vista legal, como tendo o fim exigido, sendo equiparada, portanto, a
venda para o mercado interno, uma vez que não foram observadas as restrições legais.

Outrossim, é mister registrar que de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972,
somente são nulos os atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
12
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato administrativo foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Desse modo, conheço, porém afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2.1- Do Fim Específico para Exportação e do Crédito Presumido do IPI
Conforme se percebe dos autos, a fiscalização entendeu que as vendas de produtos
realizadas pela ora recorrente para empresas comerciais exportadoras que não tenham sido
remetidas diretamente para embarque ou para recinto alfandegado, não restou caracterizado o
fim específico de exportação, e por consequência, também não podem ser consideradas no
cálculo do crédito presumido do IPI.
Explico.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
13
Reitero, que no caso em análise, constatou-se a existência de notas fiscais de venda
e, principalmente, os conhecimentos de transporte (Quick Operadora Logística Ltda) anexados ao
processo, os quais indicavam a existência de remessas que tiveram como destino da mercadoria o
endereço dos estabelecimentos das empresas comerciais exportadoras, fato que
descaracterizaria o “fim específico de exportação”, uma vez que, reitera-se, para o direito à
suspensão a remessa deveria ser feita "diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados".
Nos termos do art. 39 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, regulamentado
pelo art. 42, V, “a”, e §1o do Regulamento do IPI/2002, vigente na época dos fatos, assim prevê:
“Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI,
os produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados na industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.

Da leitura da legislação se extrai que nas vendas para comercial exportadora é
aplicável a suspensão do imposto na hipótese em que os produtos destinados à exportação forem
adquiridos com o fim específico de exportação que, de acordo com o § 2o, ocorre quando o
produto for remetido "diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora".
Primeiro, porque não é a IN SRF no 420, de 2004, a norma definidora do que seja
“fim específico de exportação”, conceito aplicável tanto na determinação da suspensão do IPI,
quando da saída dos produtos do estabelecimento industrial para a empresa comercial
exportadora adquirente, quanto na determinação do crédito presumido do IPI, concedido como
ressarcimento das Contribuições.
Esse conceito foi inicialmente introduzido no Decreto-Lei no 1.248, de 1972
(parágrafo único do art. 1o), e estava direcionado para as aquisições feitas pelas empresas
comerciais exportadoras constituídas nos moldes definidos naquele Decreto-Lei, tendo sido
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
14
reproduzido, com as modificações necessárias para sua aplicação em relação às demais empresas
comerciais exportadoras, na Lei no 9.532, de 1997 (§ 2o do art. 39).
Então, quando a IN SRF no 420, de 2004, diz que o fim específico de exportação
resta caracterizado quando os produtos saem do estabelecimento produtor para depósito, há que
se entender que esses produtos devem ser depositados em entreposto ou em recinto
alfandegado, quando adquiridos por empresa comercial exportadora constituída nos moldes do
Decreto-Lei no 1.248, de 1972, ou tão somente em recinto alfandegado, quando adquiridos pelas
demais empresas comerciais exportadoras.
Segundo, porque o § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, é muito claro ao
disciplinar, em relação às empresas comerciais exportadoras constituídas fora dos moldes do
Decreto-Lei no 1.248, de 1972, que o fim específico para exportação só resta caracterizado quando
os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
de tal forma que não basta a comprovação de que os produtos vendidos para a empresa
comercial exportadora tenham sido efetivamente exportados. Repita-se, a lei é explícita em dizer
que só fica caracterizado o fim específico de exportação quando houver a remessa dos produtos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados.
E o fato é que, no caso aqui analisado, não há dúvidas de que a recorrente não
conseguiu comprovar que enviou a totalidade dos produtos vendidos para as empresas comerciais
exportadoras diretamente para embarque de exportação ou para algum recinto alfandegado.
Terceiro porque, não tendo sido cumpridas as condições para que as vendas
pudessem ser consideradas como tendo sido feitas com o “fim específico de exportação”, a
recorrente não faz jus ao crédito presumido do IPI, bem como responde pelo pagamento do IPI na
qualidade de contribuinte, como se os produtos tivessem sido vendidos no mercado interno.
Por fim, não há que se falar, portanto, em responsabilidade tributária da empresa
comercial exportadora adquirente, mesmo que os produtos não tenham sido exportados.
Dessa forma, não tendo sido a totalidade dos produtos enviados diretamente do
estabelecimento da recorrente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, é de
se concluir que, nos termos da Lei no 9.532, de 1997, não houve venda com o fim específico de
exportação, não tendo sido cumpridas, portanto, as condições necessárias para o aproveitamento
do crédito presumido do IPI, previsto na Lei no 9.363, de 1996, c/c a Lei no 10.276, de 2001.
Todavia, constatado no presente caso que existem saídas de produtos os quais não
houve a comprovação da efetividade da operação exportação, deve ser mantida a autuação para
exigência do pagamento dos tributos devidos acrescidos de seus consectários.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.224 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.016137/2008-39
15
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2536
DF CARF MF
Original